Tribunal: TJDFT
Processo: 0732799-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732799-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel descrito nos autos (ID 204544392, autos originais). Em suas razões (ID 62610403), alega que: 1) os direitos aquisitivos do bem de família são impenhoráveis; 2) o imóvel é utilizado como moradia permanente da agravante e sua companheira; 3) a exceção à impenhorabilidade do bem de família ocorre somente na hipótese do fiador em contrato de locação, que não é a hipótese dos autos. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos do imóvel. Preparo recolhido (ID 63132712). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. A questão sobre a manutenção a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator